Tribunal: TJDFT
Processo: 0709360-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709360-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Distrito Federal Agravado: Andrea de Paula Bertolacini D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0707885-08.2017.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Alega o Distrito Federal haver excesso de execução devendo a obrigação de pagar ser fixada no valor de R$ 18.048,74 (dezoito mil e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos). Por ocasião da decisão de Id 69861584 os autos foram remetidos à Contadoria, a qual requisitou as fichas financeiras da parte exequente. Fichas financeiras anexadas em Id 75262069 - Pág. 3 a Pág 12. Cálculo da Contadoria em Id 79847975. Anuência da parte exequente em Id 80970616 e impugnação aos cálculos apresentada pelo Distrito Federal em Id 82450819 com a alegação de que a Contadoria teria se baseado nas fichas financeiras acostadas ao PJE sendo que a SES já tinha apresentado os valores devidos (ID 14932126), considerando os dias de trabalho em local insalubre (04/04/2009 a 14/08/2013). Ainda, sustenta que a Contadoria não incluiu em seus cálculos os honorários, conforme decisão Id 63445513. Breve relatório. Decido. Compulsando os autos, observa-se que razão não assiste ao Distrito Federal no que tange às fichas financeiras. Isso porque os cálculos elaborados pela Contadoria se basearam nas fichas financeiras, fornecidas pelo próprio Distrito Federal, conforme os parâmetros fixados na sentença de Id. 19224227 - Pág. 4, cujo trecho segue transcrito: A quantia será objeto de liquidação de sentença, por meio de simples cálculos aritméticos, conforme art. 509, do CPC, devendo a parte autora instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo, na forma do artigo 524, do referido diploma, utilizando como parâmetro as fichas financeiras de ID 14932377 - Pág. 3/4. O montante devido deverá ser atualizado e corrigido IPCA-E, conforme entendimento exarado pelo STF, que fixou a tese repetitiva no 810, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, a contar de cada parcela devida, acrescido de juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a contar da citação. Nessa toada, os cálculos relativos ao valor principal da condenação, aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e ao ressarcimento das custas encontra-se correto, conforme planilha de Id 79847975 apresentada pela Contadoria, motivo pelo qual fixo o valor do presente cumprimento de sentença em R$ 53.407,55 (cinquenta e três mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos). Uma vez fixado o valor do presente cumprimento, devem ser apurados os honorários fixados em Id 63445513 "Atente-se o credor ao fato de que somente na hipótese de apresentação de impugnação por parte do Distrito Federal é que serão devidos honorários de advogado relativos à presente fase (art. 85, § 7o do CPC). Apresentada a referida impugnação, fixo, desde já, honorários de advogado no importe de 10% (dez por cento), consoante preconiza o art. 523, §1o c/c art. 534, § 2o, ambos do CPC)." não foram incluídos na planilha apresentada pela Contadoria. Remetam-se estes autos à Contadoria para tão somente incluir os cálculos dos honorários determinados em Id 63445513. Vindo aos autos o cálculo, vistas às partes. Não havendo impugnação, prossiga-se com a expedição das peças requisitórias, estando deferida a reserva de honorários no precatório conforme contrato de Id 8520342.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 24518173), em síntese, que o valor do débito a ser solvido está quantificado de modo equivocado. Assim, indica ser devedor da quantia de R$ 18.048,74 (dezoito mil e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos), devendo ser reconhecido o excesso em relação ao valor do crédito indicado pelo recorrido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o deferimento do requerimento de impugnação ao cumprimento da sentença. O ente público recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois é isento do recolhimento de custas, por força da regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o excesso na quantificação da obrigação a ser adimplida pelo Distrito Federal. Em relação à quantificação da obrigação deve ser observada a sentença que constituiu a obrigação em favor do recorrido, senão vejamos (Id. 19224227): “A quantia será objeto de liquidação de sentença, por meio de simples cálculos aritméticos, conforme art. 509, do CPC, devendo a parte autora instruir o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo, na forma do artigo 524, do referido diploma, utilizando como parâmetro as fichas financeiras de ID 14932377 - Pág. 3/4. O montante devido deverá ser atualizado e corrigido IPCA-E, conforme entendimento exarado pelo STF, que fixou a tese repetitiva no 810, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947, a contar de cada parcela devida, acrescido de juros moratórios no percentual de 0,5% ao mês, a contar da citação. (Ressalvam-se os grifos) O método a ser empregado na quantificação da obrigação, incluindo os índices aplicáveis à atualização monetária e aos juros de mora, foi definido e encoberto pelos efeitos da coisa julgada. Logo, não pode ser modificado, nos moldes dos artigos 597 e 508, todos do CPC. Diante desse contexto, o ente recorrente indica em suas razões recursais ser devedor da quantia de R$ 18.048,74 (dezoito mil e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos). No entanto, o valor total apontado na memória de cálculo acostada pelo próprio recorrente aos autos do processo originário aponta débito no valor de R$ 33.871,03 (trinta e três mil oitocentos e setenta e um reais e três centavos). Ocorre que a memória de cálculo elaborada pelo recorrente consigna a utilização da “taxa de juros aplicada à caderneta de poupança”, qual seja, a TR (Id. 82450820 dos autos do processo originário). No entanto, a sentença determinou como parâmetro o índice de 0,5% (meio por cento) ao mês a título de juros de mora, tendo a memória de cálculo elaborada pela zelosa contadoria de judicial empregado o indexador correto (Id. 79847975 dos autos do processo originário). Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois não são aptas a demonstrar a incorreta quantificação da obrigação, tampouco o alegado excesso. Fica prejudicado o exame do requisito atinente ao perigo de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 5 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator